Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-22.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006824-22.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 140.403.361-00 (JUIZO RECORRENTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 140.403.361-00 (RECORRIDO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA
- ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO - ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
definição do percentual a ser fixado somente quando liquidado o julgado – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo.

2.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

3.

Deve ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7º desta Emenda e no art. 40, §8º, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003.

4.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5.

O artigo
85
,
§ 4º
do
Código de Processo Civil
, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

REMESSA NECESSÁRIA N. 1006824-22.2018.
8.11.0041

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1006824-22.2018.8.11.0041, ajuizada por
Ironita de Oliveira Machado
, em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público a providenciar o enquadramento de carga horária da autora de 20hs para 30hs no cargo de Professora, bem como ao pagamento das verbas retroativas a serem apuradas administrativamente referente ao último quinquênio anterior à propositura da presente ação, descontando-se a contribuição previdenciária de acordo o cálculo. Determinou, ainda, que, os valores apurados administrativamente (indenização e contribuição previdenciária) deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que a obrigação se tornar líquida. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n.

(ID 60722466), manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1006824-22.2018.8.11.0041, ajuizada por
Ironita de Oliveira Machado
, em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público a providenciar o enquadramento de carga horária da autora de 20hs para 30hs no cargo de Professora, bem como ao pagamento das verbas retroativas a serem apuradas administrativamente referente ao último quinquênio anterior à propositura da presente ação, descontando-se a contribuição previdenciária de acordo o cálculo. Determinou, ainda, que, os valores apurados administrativamente (indenização e contribuição previdenciária) deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que a obrigação se tornar líquida. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Extrai-se dos autos que,
Ironita de Oliveira Machado,
se aposentou no cargo de Professora, enquadrada na classe “C”, nível 09, jornada de 20 horas, sendo que em
4.2.2015
, requereu junto à Secretaria de Estado de Administração a alteração da carga horária para 30 horas, bem como o reconhecimento de isonomia salarial de seus proventos de aposentadoria (processo administrativo nº 47124/2014/SAD),
o que foi deferido em abril de 2016
(Parecer nº 1970/DIPREV/COB/GEA/2016), contudo, alegou que, o

Estado não se dignou em pagar a diferença dos reflexos decorrentes

Emenda Constitucional Estadual nº 12.

A interessada, unilateralmente, juntou planilha de cálculo sob ID 60721984, totalizando o valor atualizado, à época, de R$172.645,91 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Diante desse contexto, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas acima, haja vista o reconhecimento pela administração ao reenquadramento da diferença de carga horária e, consequentemente, as diferenças salariais decorrentes.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação. Suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a partir do advento da Lei Complementar Estadual nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2015, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil é de competência do Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia com personalidade jurídica própria. Suscitou, ainda, preliminar de prescrição quinquenal, disciplinada no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, dizendo que se encontra prescrita a pretensão do autor.

No mérito, sustentou que, a Autora não tem direito, já que está aposentada, em aumentar a carga horária para 30 (trinta) horas, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, art. 884, do Código Civil, uma vez que, atualmente, não haverá contrapartida alguma por parte da Autora, ou seja, o efetivo exercício do magistério com a carga horária elevada, apenas, haverá o efeito pecuniário.

Fixados esses pontos, passo à análise.

Impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

De início, registro que, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e da prescrição do fundo de direito. A propósito, veja-se:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado de Mato Grosso alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil, segundo a Lei Complementar nº 560/2014, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, a qual possui personalidade jurídica própria e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A preliminar não merece prosperar. Isso porque, embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.
In verbis
:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, da análise dos documentos encartados aos autos, percebe-se que o Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

O Estado de Mato Grosso suscitou a prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que o autor ajuizou a ação mais de cinco anos depois do ato de sua aposentadoria
(18/05/1987).

Sem razão o requerido.

A pretensão deduzida nestes autos diz respeito ao reenquadramento de carga horária da autora e à consequente revisão de seus proventos, por aplicação da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.

Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, deve se aplicar a Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

SÚMULA 85

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

No caso, a autora formulou requerimento administrativo em 04/02/2015, o qual foi deferido pelo Diretor da MTPREV em 04/04/2016.

Portanto, afasto a preliminar de prescrição.

Feitas essas considerações, cumpre ressaltar que, a Autora teve como objetivo, por meio da ação de cobrança ajuizada, ser enquadrada de 20hs para 30hs no cargo de Professora e, por consequência, a revisão de seus proventos, com fundamento no Emenda Constitucional Estadual nº 12 conforme determina o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, nos termos do parecer administrativo 1970/DIPREV/2016.

A Autora ora Interessada, aposentou-se no cargo de Professora em
18/05/1987
, classe “C”, nível 09, jornada de
20 horas
.

A propósito, como bem ponderado pelo Juízo
a quo:

Logo, deve ser observado o princípio da paridade, tendo em vista que o ingresso e a aposentação ocorreram antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7º desta Emenda e no art. 40, §8º, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003
:

"§8º Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da le
i." Assim, o aposentado com direito à paridade, como a autora, deve receber os mesmos reajustes dos trabalhadores que estão na ativa.
Aliás, o referido processo administrativo traz claras informações quanto ao direito da autora ao reenquadramento da carga horária. Nesse contexto, verifica que o pedido administrativo formulado pela autora foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de liquidação e posterior pagamento, de modo que merece procedência a presente ação, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
[Destaquei].

Diante desse contexto,
se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

No tocante aos juros e correção de mora, determinou o Magistrado:

Ressalta-se que o termo inicial para incidência da correção monetária e juros moratórios deve ser a data em que a obrigação se tornar líquida, ou seja, quando da elaboração do cálculo pela administração.

Quanto aos índices a serem utilizados na atualização dos valores, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.495.146-MG (julgado em 22/02/2018 - Tema 905), que, por unanimidade, fixou os índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública nos casos de créditos referentes a servidores e empregados públicos.

Registro que
o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do
RE n. 870947/SE pelo
STF, observando, ainda, o
Tema 905 do STJ.

Quanto aos ho
norários advocatícios, determinou o ato sentencial:

[...] condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil [...]. [Destaquei].

A sentença também merece reparo nesse ponto,
uma vez que, o artigo
85
,
§ 4º
do
Código de Processo Civil
, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com essas considerações,
RETIFICO EM PARTE
, o ato sentencial, apenas para determinar que sobre os valores devidos à Autora, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, bem como que
o
percentual dos honorários sucumbenciais, seja fixado quando liquidado o julgado,
nos termos do artigo
85
,
§ 4º, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022